Tribunal: TJDFT
Processo: 0704750-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704750-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: BENEL ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA D E S P A C H O Vistos etc. Em respeito ao contraditório, intime-se o agravante para se manifestar sobre as preliminares arguidas pela agravada. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator